Tribunal: TJMT
Processo: 0002915-66.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002915-66.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Raymora Cristina Franco das Dores (APELANTE), LUCIANA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 032.302.191-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES - CPF: 055.023.021-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE LUCIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO –
PRIMEIRA APELANTE
– PRIMARIEDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEL – DIREITO SUBJETIVO –

NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA JÁ UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AUMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
BIS IN IDEM
–
SEGUNDA APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – OCORRÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 52 DESTA CORTE
– MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO A PRIMEIRA APELANTE
.

A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

“(...) cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase,
para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração
, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem
(...)”
(AgRg no HC 547.568/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

Para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço, a segunda apelante, detêm ações penais em tramite, inclusive com condenação sem o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 2915-66.2019.8.11.0004 (código 301084) que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
Luciana Conceição dos Santos
e
Raymora Cristina Franco das Dores,
foram condenadas por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial no
semiaberto
em relação a primeira e inicial
fechado
em relação a segunda, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (id. 21675451 e 21675452).

Não se conformando com os termos da sentença
Luciana Conceição dos Santos

e
Raymora Cristina Franco das Dores
interpuseram recursos de apelação, objetivando a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3), pois as apelantes são pessoas humildes que enfrentavam problemas financeiros, sendo este fato uma situação isolada na vida das mesmas, assim não se dedicavam à atividade criminosas e nem integram organização criminosa e, consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena em relação a Raymora Cristina Franco das Dores para o semiaberto (id.
21675479 e 21675480).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo
parcial provimento
do recurso, para tão somente reconhecer e aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau mínimo (1/6 – um sexto)
em relação a apelante Luciana Conceição dos Santos
(id.
21675481 e 21675482
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (id. 26763450), adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta por
Luciana Conceição dos Santos
e
Raymora Cristina Franco das Dores
, que

foram condenadas por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, combinado com artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial no
semiaberto
em relação a primeira e inicial
fechado
em relação a segunda, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (id. 21675451 e 21675452).

Não se conformando com os termos da sentença
Luciana Conceição dos Santos
e
Raymora Cristina Franco das Dores
interpuseram recursos de apelação, objetivando a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3), pois as apelantes são pessoas humildes que enfrentavam problemas financeiros, sendo este fato uma situação isolada na vida das mesmas, assim não se dedicavam à atividade criminosas e nem integram organização criminosa e, consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena em relação a Raymora Cristina Franco das Dores para o semiaberto (id.
21675479 e 21675480).

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 02h, no posto da polícia rodoviária federal, situado na Rodovia BR 158, no munícipio de Barra do Garças-MT, as denunciadas (Luciana e Raymora) foram flagradas por policiais militares, no interior de um ônibus da empresa Lopes Sul, transportando
4,952kg
(quatro quilogramas e novecentos e cinquenta e dois gramas) de cannabis sativa L.(maconha) e 1,041kg(um quilograma e quarenta e um gramas) de pasta base de cocaína
, substância estas de uso proscrito no Brasil e que seriam destinadas à distribuição lucrativa, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cujo poder de provocar dependência física e/ou psíquica se faz informado por meio do
laudo de constatação preliminar, acostado às fls.38/40-IP
.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado afere-se que, na sobredita ocasião, o serviço de inteligência da polícia militar de Mato Grosso tomou conhecimento de que as duas denunciados estavam na rodoviária da cidade de Aragarças-GO, cada uma com uma mochila, em atitude suspeita, aguardando o ônibus para embarcarem, sendo que a denunciada RAYMORA já é conhecida da polícia, eis que já havia sido presa em outras oportunidades transportando droga em ônibus. Diante disto, os milicianos verificaram que o ônibus que as mesmas embarcaram na cidade de Aragarças-GO teria como destino a cidade de Querência-MT. Em seguida, os policiais militares, na BR 158, defronte ao posto da polícia rodoviária federal, neste município de Barra do Garças-MT, fizeram a abordagem do sobredito ônibus em que estavam as denunciadas, ocasião em que, sendo realizada uma vistoria nas duas mochilas a elas pertencentes, foram localizados e apreendidos (Termo de apreensão às fl. 31-IP) em cada uma delas, vários tabletes de maconha, bem como em uma delas também foi localizada uma porção de cocaína (fotografias de fls. 38-IP).

Vale observar que ambas denunciadas, em seus interrogatórios (fls. 07/08 e 18/19-IP), confessaram que estavam transportando as aludidas drogas da cidade de Aragarças-GO para a cidade de Querência-MT, e que cada uma iria receber a quantia de R$ de 1.500,00(mil e quinhentos reais) pelo transporte do entorpecente, mas que não sabem o nome da pessoa que as contratou.

Convém destacar que a denunciada RAYMORA é pessoa contumaz na prática de infrações dessa estirpe, conforme se averigua do caderno informativo, tendo, inclusive, uma recente condenação por tráfico de drogas (autos código 57166) na comarca de Ribeirão Cascalheira-MT...”
(id. 21670513).

Não havendo qualquer irresignação quanto a materialidade e autoria dos fatos, as apelantes somente se insurgem objetivando a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3)
.

Emerge da sentença que o magistrado
a quo
, ao proceder a individualização da pena das acusadas, não reconheceu a referida causa de diminuição. Vejamos:

“(...) Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Quanto à causa de aumento, prevista no artigo 40, III, da Lei 11343/06, esta deve ser afastada, uma vez que não restou demonstrado que as denunciadas realizavam o comércio no interior do veículo, não se caracterizando a causa de aumento apenas o fato de tê-lo utilizado, como meio de locomoção o transporte da substância ilícita.

Neste sentido:

...

Com relação à causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40 da Lei 11343/06, presentes elementos que apontam terem as denunciadas transportado a droga da cidade de Aragarças-GO para a cidade de Barra do Garças-MT, com destino a Querência-MT.

A denunciada Raymora Cristina Franco das Dores, em juízo, relatou a origem e o destino da droga:

“(00’25’) Pergunta: Esses fatos são verdadeiros ou falsos? Resposta: São verdadeiros; Pergunta: Como que foi? Resposta: Eu estava na escola mais minha companheira a Luciana, e aí eu recebia uma ligação, se eu poderia estar pegando a droga lá na praça da Aragarças-GO, aí saímos da escola, nós duas pegamos a droga e fomos para casa arrumar pra poder trazer a droga, aí compramos a passagem em Aragarças-GO, e lá compramos se eu não me engano a poltrona 49, só que tinha uma mulher na poltrona e ela disse que iria desembarcar em Barra do Garças e embarcamos lá; Pergunta: Onde vocês foram presas? Resposta: Na PRF; Pergunta: A droga estava onde? Resposta: Dentro da bolsa; Pergunta: vocês iam ganhar quanto? Resposta: R$ 1.500,00 cada; Pergunta: Iria ganhar pra levar até Querência? Resposta: Sim (...)”.

Do mesmo modo relata a denunciada Luciana Conceição dos Santos, ter recebido a droga em Aragarças-GO, mas embarcou em Barra do Garças-MT com destino Querência-MT:

“(‘01’13’) Pergunta: Era pra deixar onde essa droga? Resposta: Era pra deixar na praça da Matriz; Pergunta: Como que foi essa ida de vocês em comprar passagem em Aragarças? Resposta: Agente comprou passagem em Aragarças, e na hora do embarque tinha uma mulher na nossa poltrona e o motorista pediu pra gente embarcar na Barra; Pergunta: Vocês pegaram o ônibus em Barra do Garças e foi presas? Resposta: Fomos presas na PRF (02’20’) Pergunta: onde vocês pegaram essa droga? Resposta: Pegamos lá na praça perto de casa, na pracinha do palmeiras lá na Aragarças-GO; Pergunta: Vocês pegaram juntas, quando alguém levou? Resposta: Quando chegamos lá, ela já estava lá em um saco preto; pergunta: Como vocês vieram de lá pra cá? Resposta: De moto (...)”.

O fato de as denunciadas sustentarem que embarcaram apenas na cidade de Barra do Garças-MT, não afasta a majorante, pois, considerando os depoimentos supramencionados, as denunciadas tomaram posse da droga na praça da cidade de Aragarças-GO, com destino a cidade de Querência-MT, sendo flagradas no posto da polícia federal da cidade Barra do Garças-MT.

Ademais, o fato de os municípios serem limítrofes, e pertencerem a um mesmo núcleo urbano, não afasta a majorante, ainda que a apreensão tenha ocorrido na divisa. Neste sentido:

...

Assim, presentes elementos que apontam que as denunciadas transportaram a droga da cidade de Aragarças-GO, até a cidade de Barra do Garças-MT, com destino a Querência-MT, pelo que, aumento a pena em 1/6 e fixo a pena em 7(sete) anos 7(sete) meses e 11(onze) dias de reclusão.

Quanto à denunciada Raymora Cristina das Dores, a defesa postula o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei.
Porém, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que a denunciada possui condenação, pelo crime de tráfico, não transitada em julgada, nos autos de cód. 57166 em trâmite na comarca de Nova Xavantina-MT
, indicando, portanto, a vivência delitiva da ré.

Neste sentido:

...

Assim,
afasto o privilégio, com relação a denunciada Raymora Cristina Franco das Dores
.

Com relação à denunciada Luciana Conceição dos Santos, quanto ao privilégio previsto no §4º, do artigo 33, Lei 11343/06,
diante da natureza, diversidade e quantidade de droga apreendida, sendo 4.952kg (quatro quilogramas e novecentos e cinquenta e dois gramas) de cannabis sativa L., e 1,041kg (um quilograma e quarenta e um gramas) de cocaína, demonstra-se que a denunciada se dedicava à atividade criminosa
e, por isso, deve ser afastado.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

...

Assim, fixo a pena definitiva em 7(sete) anos, 7(sete) meses e 11(onze) dias de reclusão.”
- Grifei.

No que tange à aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Passo a analisar em relação a apelante
Raymora Cristina Franco das Dores
que objetiva a aplicação do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3), pois é pessoa humilde que enfrentava problemas financeiros, sendo este fato uma situação isolada na vida da mesma, assim não se dedicava à atividade criminosas e nem integra organização criminosa, sendo somente uma “mula” do tráfico de drogas.

Contudo, não há que se falar em
aplicação causa especial de diminuição pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em relação a apelante Raymora Cristina Franco das Dores, pois a
apelante não preenche os requisitos necessários, quais sejam, primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

A mencionada causa especial de diminuição de pena objetiva suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.

Entretanto,
in casu
, não se mostra possível, porquanto os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa. Ademais, consoantes se extrai da folha de antecedentes criminais, a apelante é inclinada a atividade criminosa, pois possui outras ações penais pela prática de tráfico de drogas - autos de cód. 57166 em trâmite na comarca de Nova Xavantina-MT (id. 21674998).

É pacífico nesse e. TJMT o entendimento de que a demonstração da propensão às práticas delituosas pela ré pode ser aferida pela existência de processos em curso, sendo desnecessário a existência de prévia condenação transitada em julgado.

Nesse sentido:

Enunciado nº 52:
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
.

Sendo assim,
in casu
, em relação a apelante
Raymora Cristina Franco das Dores
,
não procede
a incidência da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, eis que as provas carreadas aos autos denotam não se tratar de uma traficante ocasional.

Igualmente, não havendo modificação da pena imposta a apelante, deve-se manter o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, pois possui condenação não transitada em julgado, também pelo crime de tráfico nos autos de cód. 57166, em trâmite na comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, bem como as circunstâncias judicias não lhe foram totalmente favoráveis, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal.

Entretanto, em relação a apelante
Luciana Conceição dos Santos
, entendo que faz jus a causa especial de diminuição depena do § 4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, pois é primária e, a quantidade de droga apreendida –
4,952kg
(quatro quilogramas e novecentos e cinquenta e dois gramas)
de cannabis sativa L. (maconha) e 1,041kg
(um quilograma e quarenta e um gramas)
de pasta base de cocaína
– não permite concluir traficância em larga escala, não podendo a quantidade de droga ser utilizada de forma cumulativa na primeira fase e na terceira fase, para inviabilizar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, nos termos do Enunciado 48, do Tribunal de Justiça, vejamos:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Por outro lado, verifica-se que durante a terceira fase de dosimetria, o magistrado singular fundamentou o afastamento da aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base tão somente na quantidade de entorpecente apreendido, o que vai de encontro ao enunciado citado acima e ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que o Juízo
a quo
poderá optar pela primeira ou pela terceira fase (afastando-se a minorante ou modulando a fração) quando da utilização da natureza e quantidade de droga para fins de exasperação de pena, sob pena de
bis in idem
.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos jurisprudência,
in verbis
:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DA JULGADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONSTANTE DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecente apreendido com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.

III - Por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena. Logo, cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem.

IV - Na hipótese, a pena-base do paciente afastou-se do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só na quantidade de droga, mas também nas demais circunstâncias em que ocorreu a apreensão do entorpecente, tudo evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida.

V - Quanto ao regime prisional, não evidencio ilegalidade na fixação do fechado, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes na hipótese. Não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, há motivação concreta extraída dos autos, qual seja, a quantidade de droga apreendida, que evidenciam a maior ousadia e periculosidade do paciente, exatamente em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 44, inciso III, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, estando em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma.

VI - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 547.568/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) (Grifei).

Assim, mostra-se recomendável a fixação do patamar de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços) sobre a pena provisória fixada pelo juiz singular (06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva, respectivamente, para cada um dos apelantes, em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a inexistência de causas de aumento.

No tocante ao regime inicial estabeleço o regime em inicialmente
aberto
.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
o recurso interposto em favor de
Luciana Conceição dos Santos
, tão somente para readequar a pena imposta para a apelante, em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial
aberto
, e desprovejo o recurso interposto
Raymora Cristina Franco das Dores
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020